Tribunal: CARF
Processo: 13971.720410/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito passivo exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
BENS. SERVIÇOS. INSUMOS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão de glosa de créditos descontados sobre custos/despesas incorridos com materiais de manutenção, serviços de manutenção e insumos diversos está condicionada à comprovação da glosa alegada e à apresentação das respectivas notas fiscais dos bens cujos créditos foram glosados.
DESPESAS. FRETES INTERNOS. OFICINAS DE COSTURA/FACÇÃO. PRODUTOS. PROVAS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre despesas incorridas com fretes internos vinculados ao transporte de insumos e materiais intermediários; às oficinas de costura/facções; aos produtos semielaborados/semiacabados; e aos produtos acabados está condicionado à apresentação dos demonstrativos de cálculo dos valores descontados, acompanhados das respectivas memórias de cálculo e das respectivas Notas Fiscais de Prestação de Serviços e/ ou de Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas (CTRC).
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. CUSTOS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos com mão-de-obra terceirizada está condicionada à apresentação de demonstrativo de cálculo dos valores descontados, acompanhado das respectivas memórias de cálculo e documentação fiscal, notas fiscais de prestação dos serviços e/ ou registros contábeis no Livro Razão ou Diário.
SERVIÇOS. DESPACHANTES ADUANEIROS. DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas, a título de comissões, pagas a despachantes aduaneiros, vinculadas à importação de bens utilizados como insumos e às mercadorias adquiridas para revenda não dão direito a desconto de créditos da contribuição pelo fato de não estarem enquadradas dentre as despesas expressamente elencadas no art. 3o da Lei no 10.637/2002 nem se enquadrarem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre o custo de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
INSUMOS IMPORTADOS. BENS IMPORTADOS PARA REVENDA. CUSTOS. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos de aquisições de insumos importados, bem como de bens importados para revenda depende da comprovação, mediante documentos fiscais (notas fiscais) e/ ou contábeis (Razão/Diário) de que os custos sobre os quais os créditos foram descontados, de fato, são daqueles bens e, ainda, que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720410/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.093 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito
passivo exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
BENS. SERVIÇOS. INSUMOS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA.
REVERSÃO. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão de glosa de créditos descontados sobre custos/despesas incorridos
com materiais de manutenção, serviços de manutenção e insumos diversos está
condicionada à comprovação da glosa alegada e à apresentação das respectivas
notas fiscais dos bens cujos créditos foram glosados.
DESPESAS. FRETES INTERNOS. OFICINAS DE COSTURA/FACÇÃO.
PRODUTOS. PROVAS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre despesas incorridas com
fretes internos vinculados ao transporte de insumos e materiais intermediários;
às oficinas de costura/facções; aos produtos semielaborados/semiacabados; e
aos produtos acabados está condicionado à apresentação dos demonstrativos de
cálculo dos valores descontados, acompanhados das respectivas memórias de
cálculo e das respectivas Notas Fiscais de Prestação de Serviços e/ ou de
Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas (CTRC).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720410/2018-72
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA.
CUSTOS.
CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos com mão-de-obra
terceirizada está condicionada à apresentação de demonstrativo de cálculo dos
valores descontados, acompanhado das respectivas memórias de cálculo e
documentação fiscal, notas fiscais de prestação dos serviços e/ ou registros
contábeis no Livro Razão ou Diário.
SERVIÇOS. DESPACHANTES ADUANEIROS. DESPESAS. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas, a título de comissões, pagas a despachantes aduaneiros,
vinculadas à importação de bens utilizados como insumos e às mercadorias
adquiridas para revenda não dão direito a desconto de créditos da contribuição
pelo fato de não estarem enquadradas dentre as despesas expressamente
elencadas no art. 3o da Lei no 10.637/2002 nem se enquadrarem no conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS.
CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que
tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram
incorridos na competência objeto do PER pleiteado.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre o custo
de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
INSUMOS IMPORTADOS. BENS IMPORTADOS PARA REVENDA.
CUSTOS. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos de aquisições de
insumos importados, bem como de bens importados para revenda depende da
comprovação, mediante documentos fiscais (notas fiscais) e/ ou contábeis
(Razão/Diário) de que os custos sobre os quais os créditos foram descontados,
de fato, são daqueles bens e, ainda, que foram incorridos na competência
objeto do PER pleiteado.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.061, de 23 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13971.720087/2017-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição (PER) e, consequentemente, não homologou as Declarações de
Compensação (Dcomp) objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil não reconheceu o indébito tributário
declarado/compensado e, consequentemente, não homologou as Dcomp, nos termos de
Despacho Decisório.
Inconformada com aquele despacho, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento do seu pedido e a homologação das Dcomp, alegando
em síntese razões assim resumidas pela DRJ:
a) EM PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO;
b) DA NULIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DA ATIVIDADE DA
MANIFESTANTE PARA VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM
GLOSADO;
c) DO DIREITO AOS CRÉDITOS ao CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) - Ano-calendário:
2013:
c.1) DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS – CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO
CARF E DO STJ;
c.1.1) Bens Para Revenda (linha 1, ficha 06A Ou 16A, do DACON);
c.1.2) Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou
16A, do DACON);
c.1.2.1) Despesas com Tratamento de Efluentes;
c.1.2.2) Despesas com Manutenção e Lubrificação de Máquinas e
Equipamentos;
c.1.2.3) Fretes;
c.1.2.4) Mão de Obra Terceirizada;
c.1.2.5) Despesas com Despachantes Aduaneiros e Armazenagem;
c.1.2.5.1) Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro;
c.1.2.5.2) Despesas com Serviços de Armazenagem;
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

c.1.3) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica – linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON;
c.1.4) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação e
Com Base no Valor de Aquisição ou Construção) – linhas 7, 9 e 10, ficha 06A ou
16A, do DACON;
c.1.5) Outras Operações com Direito a Crédito – Linha 08, ficha 06B ou 16B do
DACON – Insumos e Produtos Acabados para Revenda Importados;
d) DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA;
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em parte
nos termos do Acórdão em que rejeitou a preliminar de nulidade do despacho decisório e da
realização de diligência; e, no mérito, reverteu parte das glosas dos créditos efetuadas pela
Fiscalização, reconhecendo o direito de a recorrente descontar créditos sobre os custos/despesas
incorridos com: a) bens para revenda, de fato, fretes nas aquisições; b) bens e serviços utilizados
como insumos (linhas 2 e 3 da ficha 16A do Dacon), dentre eles, despesas com tratamento de
efluentes, com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos, com EPI, peças de
reposição, material para máquinas e outros; e, c) despesas de armazenagem nas operações de
venda.
Esclarecemos que, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017, o acórdão da DRJ não contem ementa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo no
ressarcimento pleiteado e na homologação integral das Dcomp, alegando em síntese: I)
Preliminares: I.1) a necessidade de julgamento em conjunto deste processo com os processos
relacionados no Anexo I do recurso voluntário; I.2) nulidade do despacho decisório, por ausência
de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149 do CTN, para a revisão de ofício da
compensação anteriormente homologada; I.3) nulidade da decisão recorrida por violação ao
princípio da verdade material por ausência da análise efetiva das provas produzidas nos autos;
I.4) nulidade do despacho decisório por não ter analisado as atividades da recorrente e,
consequentemente, a essencialidade e relevância dos custos/despesas da sua atividade
econômica; I.5) necessidade de diligência para verificar se foi observado o conceito de insumos
dado pelo STJ e pela Nota SEI PGFN 63/2018; e, II) no mérito: discorreu sobre: o conceito de
insumos, a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, a essencialidade e relevância dos
custos/despesas cujas glosas foram efetuadas pela Fiscalização e mantidas pela DRJ, concluindo
que devem ser revertidas as glosas efetuadas sobre os custos/despesas incorridos com: II.1) bens
e serviços utilizados como insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou 16A do Dacon); as despesas
incorridas com materiais e serviços de manutenção e insumos diversos discriminados no Doc. 01
enquadram-se no conceito de insumos, fixado pelo STJ; II.2) despesas com fretes: trata-se de
despesas essenciais à sua atividade econômica e correspondem a três modalidades: (i) fretes
internos, vinculados ao transporte de insumos e materiais intermediários; (ii) fretes oficinas de
costura/facções, vinculados ao transporte de produtos semielaborados/semiacabados; e (iii) fretes
diversos, vinculados ao transporte de produtos acabados para comercialização; II.3) despesas
com mão-de-obra terceirizada: o fato de não ter especificado os serviços com mão-de-obra de
terceiros não pode servir de fundamento para as glosas dos créditos; os números das notas fiscais
informados pela recorrente, da forma como consta no Anexo V do despacho decisório,
comprovam a natureza dos serviços contratados; a título de exemplo, copiou um quadro neste
item, contendo, dentre outros dados, números de documentos e emitentes; II.4) despesas com
serviços de despachante aduaneiro: tais despesas estão identificadas por meio de documentos
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

juntados à manifestação de inconformidade, conforme Doc. 03 do recurso voluntário; a título de
exemplo reproduziu, neste item, o Anexo IV do despacho decisório e a Nota Fiscal no 7676;
trata-se de serviços indispensáveis para a importação de insumos e produtos acabados; II.5)
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas: o art. 3o, inciso
IV, da Lei no 10.637/2002, prevê o aproveitamento de créditos sobre as despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos utilizados na execução das atividades da empresa, pagas a pessoas
jurídicas; o Doc. 04 do presente recurso voluntário, por amostragem, contém as faturas que
comprovam estas despesas; II.6) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado: o art. 3o,
inciso VI, da Lei no 10.637/2002, prevê o desconto de créditos sobre os encargos de depreciação
de máquinas e equipamentos e outros bens do ativo imobilizado ou ainda sobre o custo de suas
aquisições, utilizados na produção dos bens destinados à venda; assim, tem direito de aproveitar
créditos sobre os encargos de depreciação de itens relativos a sistemas de transporte por estar
diretamente ligado ao seu processo produtivo, bem como sobre o custo de aquisição ou de
construção dos bens discriminados no Doc. 05 deste recurso voluntário; a título de exemplo,
reproduziu, neste item, a DANFE No 000.006.396; e, II.7) outras operações com direito a crédito
(insumos importados e produtos acabados importados para revenda): o art. 15, inciso II da Lei no
10.865/2004, prevê o desconto de créditos sobre as importações de insumos e bens destinados à
revenda; o fato de ter informado na linha 08 (outras operações com direito a crédito) da Ficha
16B do Dacon e não nas linhas 01 e 02, dessa mesma ficha, não é motivo para a glosa dos
créditos; as notas fiscais constantes do Doc. 06 do presente recurso comprovam as importações.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
art. 67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
1) Preliminares
I.1) Nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida
De acordo com Decreto no 70.235, de 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...).
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da
autoridade administrativa está amparada no art. 145 c/c o art. 149, inciso
VIII, ambos do CTN.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

A alegação de que a autoridade administrativa não analisou as atividades
da recorrente e, consequentemente, a essencialidade e relevância dos
custos/despesas na sua atividade econômica, é equivocada.
No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do
indébito pleiteado, decorrente de descontos de créditos do PIS, foram
analisadas a partir da documentação apresentada pela recorrente. No
entendimento daquela autoridade, os custos/despesas com bens e/ ou
serviços cujos créditos foram glosados não constituem insumos e/ ou não
são essenciais nem relevantes ao desenvolvimento de sua atividade
econômica.
Já a suscitada nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de violação
ao princípio da verdade material, por ausência da análise efetiva das
provas produzidas nos autos, é equivocada e não tem amparo legal.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta
expressamente as rubricas cujos créditos tiveram suas glosas mantidas e
os respectivos fundamentos.
O despacho decisório e a decisão recorrida foram proferidos,
respectivamente pela DRF e pela DRJ, autoridades competentes para
analisar o PER/Dcomp e a manifestação de inconformidade apresentados
pela recorrente.
Ambas as decisões permitiram à recorrente exercer seu direito de defesa.
Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório nem da
decisão recorrida.
I.2) Necessidade de julgamento em conjunto deste processo com os
processos relacionados no Anexo I do recurso voluntário.
Nos casos em que um mesmo contribuinte formaliza vários processos
administrativos tratando de uma mesma matéria de mérito, alterando
apenas os períodos dos fatos geradores, a administração do CARF monta
lotes de processos e escolhe um deles como paradigma e seu julgamento
será repetido nos demais.
No caso dessa recorrente, foram montados os lotes e eleitos os
respectivos paradigmas, sendo que todos foram distribuídos para este
relator e serão julgados na mesma sessão.
Dessa forma, o pedido da recorrente está sendo atendido.
I.3) Diligência
A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se
foi observado o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o
julgamento nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos
dado pelo STJ naquele julgamento.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

Assim, rejeito a diligência solicitada.
II) Mérito
As questões de mérito abrangem o direito de a recorrente descontar
créditos da contribuição para o PIS sobre os custos/despesas incorridos
com: II.1) bens e serviços utilizados como insumos; II.2) despesas com
fretes: II.3) despesas com mão-de-obra terceirizada: II.4) despesas com
serviços de despachante aduaneiro: II.5) despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos; II.6) encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado/custo de aquisição; e, II.7) outras operações com direito a
crédito (insumos e produtos acabados importados para revenda).
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS,
vigente à época dos fatos geradores, objetos do PER/Dcomp em
discussão, assim dispunha, quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...)
Posteriormente foi instituída o PIS-Importação incidente na importação
de produtos estrangeiros ou serviços nos termos da Lei no 10.865/2004
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

que, no período objeto dos fatos geradores do PER/Dcomp em discussão,
assim dispunha, quanto ao desconto de créditos:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar
crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...)
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
§ 4o Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor da
depreciação ou amortização contabilizada a cada mês.
§ 5o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se, no que couber, as disposições dos §§
7o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 7o Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o § 4o
deste artigo, relativo à importação de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês,
das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
(...)
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
STJ decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito
anteriormente, os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são
essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica
explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus procuradores à
dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União
Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele
julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas de fabricação e
comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem, malharia e
confecções em geral de artigos têxteis, a prestação de serviços, a
importação e exportação de quaisquer mercadorias ou maquinário.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento daquele REsp e na
atividade econômica desenvolvida pela recorrente, passemos à análise
das glosas dos créditos expressamente impugnadas nesta fase recursal.
II.1) Bens e serviços utilizados como insumos
Em relação a este item, a DRJ reverteu parte da glosa dos créditos
descontados, mantendo a glosa sobre: “itens classificados como materiais de
manutenção (sem discriminação), macho 5 mm x 0,8, Mão de Obra de Terceiros (sem
especificação), desengripante spray loctite, cadeados, trena starret, Luva de algodão,
Sabão Líquido e de coco, soquete tomadinha 20/40W, trincha, Materiais elétricos
diversos, tinta de carimbo, canetas, materiais de escritório (expediente), filtro de
água, latão, comissões pagas, transporte (sem especificação), serviços de manutenção
(sem especificação), frete transferência, insumo - serviço, conexão plástica, material
PVC, capa de chuva, tintas, kit porteiro elétrico, lona e disco de freio, papel, aluguel
de salas em hotéis, barra de cereal, suco de caixa, material depto médico (band-aid,
gaze e etc)., lâmpadas, protetor solar e cremes sem perfume, massa de calafetar,
cimento, luminárias, adesivos, tesoura, maleta de couro, chuveiro, colar cervical,
pilhas, fechaduras, assento sanitário, cola, entre outros, que não permitem verificar
se sua utilização foi efetuada no processo produtivo”.
No recurso voluntário, a recorrente pleiteia, de forma genérica, a reversão
da glosa de créditos sobre despesas com “Materiais de Manutenção,
Serviços de Manutenção e Insumos diversos”, nos termos do Doc. 01
juntado ao presente recurso.
Inicialmente, ressaltamos que, nesta fase recursal, para que seja possível
analisar e apurar os créditos da contribuição a que recorrente faz jus, não
basta apresentar notas fiscais por amostragem. Caberia a ela ter
apresentado um demonstrativo de apuração dos créditos e respectiva
memória de cálculo, acompanhado das notas fiscais que originaram os
valores descontados/aproveitados por ela.
Em face do princípio da verdade material, examinamos os documentos
que compõem o Doc. 01 às fls. 1222/1252.
Do exame das DANFE que o compõem, verificamos que: 1) nenhum
delas são dos bens cuja glosa de créditos a recorrente pleiteou nesta fase
recursal; 2) a maioria delas são de produtos químicos que, salvo prova
em contrário, não tiveram créditos descontados e, consequentemente,
glosados; e, 3) todas são de competências estranhas à do PER em
discussão.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa da decisão recorrida.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

II.2) Despesas com fretes
Neste item, a recorrente alegou despesas com três modalidades de fretes:
(i) internos, (ii) oficinas de costura/facções e (iii) diversos.
A glosa dos créditos descontados sobre despesas com fretes, impugnada
na manifestação de inconformidade e mantida pela autoridade julgadora
de primeira instância, teve como fundamento o erro no preenchimento do
Dacon e a falta de sua comprovação mediante apresentação de
documentos fiscais e contábeis.
A própria recorrente reconheceu em seu recurso voluntário que informou
equivocadamente as despesas com fretes na linha 01 da Ficha 16A do
Dacon, quando o correto deveria ter sido na linha 07 desta ficha.
Embora não tenha efetuado a retificação do Dacon, em face do princípio
da verdade material, se comprovadas, é possível a reversão da glosa dos
créditos sobre as despesas com fretes nas operações de vendas de bens de
produção própria e de bens adquiridos para revenda e com fretes para o
transporte de produtos semielaborados/semiacabados.
O desconto de créditos sobre despesas nas operações de vendas está
previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que também se
aplica ao PIS; já sobre o transporte de bens
semielaborados/semiacabados, no inciso II deste mesmo dispositivo
legal, além disto, este custo enquadra-se no conceito de insumos dado
pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR. As despesas com fretes, para
movimentação interna de produtos acabados, não tem amparo naquele
dispositivo legal nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo
STJ no referido REsp.
Para comprovar as referidas despesas, a recorrente apresentou alguns
exemplos constantes na planilha elaborada pela Fiscalização, reproduzida
no presente recurso voluntário às fls. 1194.
Do exame dessa planilha, verificamos que todos as notas fiscais
discriminadas são da competência de março de 2012, estranha à
competência dos PER em discussão nos quais os créditos
declarados/compensado são da competência de janeiro de 2012 e, ainda,
a descrição dos fretes para algumas das notas discriminadas é genérica,
ou seja, não há informação sobre os bens que foram transportados.
Não basta a apresentação de uma planilha, a título de exemplo, para
fundamentar o direito aos créditos descontados.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos
créditos descontados para cada uma das modalidades dos fretes cujos
valores foram glosados pela Fiscalização e mantida pela DRJ,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos documentos
fiscais (notas fiscais e/ ou Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Carga (CTRC) e contábeis (cópia do Razão ou Diário) para comprovar o
seu direito.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

Nos pedidos de restituição, ressarcimento e declaração de compensação
(PER/Dcomp), a certeza e
a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado
devem
ser comprovadas
pelo
requerente
(contribuinte) mediante a apresentação de documentos fiscais (notas
fiscais, DCTF, Dacon) e contábeis (Razão/Diário).
Segundo o disposto no inciso I do art. 373 da Lei no 13.105/2015, o ônus
da prova incumbe ao autor quanto fato constitutivo do seu direito.
Também, o art. 36 da Lei no 9.784/99, que regulamenta o processo
administrativo estabelece que cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Já o Decreto no 70.235/72 que trata do processo administrativo fiscal
assim dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado a certeza e liquidez dos
créditos descontados sobre as despesas de fretes, mantém-se a glosa de
tais créditos.
I.3) Despesas com mão-de-obra terceirizada
Os custos/despesas incorridos com a contratação de mão-de-obra
terceirada para produção e/ ou acabamento dos produtos fabricados e
vendidos pela recorrente enquadram-se no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, uma vez que fazem parte do custo de produção dos
produtos industrializados por ela.
A autoridade julgadora de primeira instância, manteve a glosa dos
créditos, efetuada pela Fiscalização, sob o fundamento de que a
recorrente não comprovou que as despesas pagas a terceiros por conta de
mão-de-obra estavam ligadas ao processo de produção dos bens
produzidos pela recorrente.
Nesta fase recursal, a recorrente limitou-se à alegação de que utilizou
mão-de-obra terceirizada (facções) contratada com terceiros, pessoas
jurídicas, para a produção dos bens destinados à venda, devendo
prevalecer a verdade material, apresentando como prova, a título de
exemplo, o Anexos V, reproduzido no recurso voluntário às fls. 1197.
Do exame desse anexo, verificamos que, com exceção da nota fiscal,
documento 4597, indicado na primeira linha daquele anexo, de fato,
pertencente ao anexo IV, refere-se à competência dos PER/Dcomp em
discussão; as demais se referem a competências diferentes. Contudo, a
nota correspondente à mesma competência dos PER/Dcomp em
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

discussão é de transporte/tratamento de resíduos e não de mão-de-obra
contratada com terceiros para produção e/ ou acabamentos de produtos
têxteis, conforme prova a descrição na última coluna do referido anexo.
Ressaltamos ainda que as demais notas fiscais (documentos) indicadas no
referido anexo, além de serem de competências diferentes, salvo prova
em contrário, não foram utilizadas na produção dos bens destinados à
venda, conforme se depreende das razões sociais de seus emissores,
quase todas emitidas por Riota Comércio de Peças e Empilhadeiras.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre os custos com mão-de-
obra terceirizada deve ser mantida.
II.4) Despesas com serviços de despachante aduaneiro
As despesas com serviços de despachantes aduaneiros não integram o
custo de industrialização dos produtos industrializados e vendidos pela
recorrente.
Nesta fase recursal, a recorrente alegou que, de fato, houve glosa de
créditos sobre tais despesas no despacho decisório, conforme itens
listados no Anexo IV daquele despacho, reproduzido às fls. 1198 do
presente recurso. Para comprovar as despesas com despachantes juntou
ao recurso o Doc 03 às fls. 1405/1410.
Do exame desse documento, verificamos que os serviços prestados foram
de desembaraço aduaneiro. Nas notas fiscais apresentadas consta apenas
que se trata de serviços de “DESEMBARAÇO” e/ ou de “SERVIÇO DE
DESEMBARAÇO/DESPACHO ADUANEIRO”, sem quaisquer referências a
mercadorias que foram desembaraçadas e/ ou despachadas. Além disto,
todas as notas fiscais são de competências diferentes da competência do
PER em discussão.
A simples reprodução do Anexo IV no presente recurso voluntário às fls.
1198, contendo a discriminação de serviços “Comissão paga a
despachante aduaneiro”, referente à competência estranha à do PER em
discussão, sem a apresentação da documentação fiscal identificando as
mercadorias às quais tais despesas estão vinculadas, não permite apurar o
direito da recorrente aos descontos reclamados.
As despesas com comissões a pagas a despachantes aduaneiros não se
enquadram no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002; também, pelo
fato de não integrarem direta e/ ou indiretamente os custos de
industrialização, não se enquadram no conceito de insumos dado pelo
STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos sobre despesas com serviços de despachante
aduaneiro deve ser mantida.
II.5) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
A fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas com
alugueis de máquinas e equipamentos sob o fundamento de que, intimada
a comprovar tais custos/despesas, a recorrente não os comprovou.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

Por sua vez, a DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que no Doc. 08,
indicado pela recorrente para comprovar que as máquinas e
equipamentos foram utilizadas no seu processo de produção, não se
encontram as citadas faturas dos bens que deram origem aos créditos
glosados, mas apenas notas fiscais de aluguel de equipamentos de
telefonia, de máquinas de cartão de crédito, de automóveis e de bens de
consumo; assim, a glosa foi mantida por falta de provas.
Nesta fase recursal, a recorrente juntou ao presente recurso o Doc. 04 às
fls. 1411/1431, visando comprovar as despesas com alugueis de
máquinas e equipamentos e que foram utilizados na produção dos bens
destinados à venda.
Do exame daquele documento, verificamos que as notas fiscais
apresentadas, às fls. 1412/1427, além de serem de competências
estranhas à do PER em discussão, todas são de prestação de serviços
aduaneiros na importação e não de aluguéis de máquinas e equipamentos.
Já os Demonstrativos de Locação às fls. 1428/1431, além de não
constituírem documento hábil e legal para se reconhecer o direito de
descontar créditos da contribuição, são também de competências
estranhas à do PER em discussão. O documento legal que ampara
desconto de créditos do PIS e da Cofins é a nota fiscal. No presente caso,
nota fiscal de prestação de serviços (aluguéis) ou contrato de locação e
respectiva escrituração contábil das despesas.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre aluguéis
de máquinas e equipamentos.
II.6) Encargos de depreciação e custo de aquisição de bens do ativo
imobilizado.
A Fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas com
encargos de depreciação e/ou de custo de aquisição sob o fundamento de
que intimada, a recorrente não comprovou que os bens são utilizados no
seu processo produtivo. Houve também glosa de crédito por desconto em
duplicidade, enumerados no Anexo V (amortizações de edificações e
benfeitorias) que não foi impugnada.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o
mesmo fundamento utilizado pela autoridade administrativa, falta de
comprovação da utilização dos bens no processo de produção.
No recurso voluntário, a recorrente defende a reversão da glosa de
créditos descontados sobre: I) encargos de depreciação; e, II) custo de
aquisição.
Quanto aos custos/despesas com encargos de depreciação, a recorrente
alegou que todos os créditos glosados decorrem dos custos de
depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no setor produtivo.
O inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637/2003, c/c o inciso III do § 1o deste
mesmo artigo, todos citados e transcritos anteriormente, prevê o desconto
de créditos sobre os encargos de depreciação e amortização de máquinas
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados à venda,
incorridos no mês.
Para comprovar os bens do ativo imobilizado e suas utilizações no setor
de produção dos bens destinados à venda, a recorrente carreou aos autos,
juntamente com o recurso voluntário, o Doc. 05 às fls. 1686/1758,
contendo uma amostragem das notas fiscais.
No entanto, para comprovar seu direito, não basta apresentar uma
amostragem de notas fiscais dos bens do ativo imobilizado e sim um
demonstrativo de apuração dos créditos descontados sobre os encargos de
depreciação cujos valores foram glosados pela Fiscalização, contendo, no
mínimo as seguintes informações: 1) número da nota fiscal de aquisição,
2) descrição do bem; 3) em que setor foi utilizado; 4) valor da aquisição;
5) valor da depreciação; e, 5) valor do crédito descontado, acompanhado
de todas as notas fiscais dos bens que deram origem aos créditos e cópia
do Livro Diário ou Razão, contendo os valores escriturados.
Ressaltamos que, em observância ao princípio da verdade material, ainda
que este Relator quisesse apurar os créditos a que o contribuinte tem
direito, apenas com a apresentação daquelas notas fiscais não é possível
apura-los. Seria imprescindível, no mínimo, discriminar os bens,
informar onde são utilizados, a função de cada um, a vida útil de cada
um, respectiva nota fiscal, e o método de depreciação adotado, pela vida
útil ou acelerada e respectivas parcelas.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Com relação à glosa dos créditos descontados sobre os custos de
aquisição dos bens do ativo imobilizado, a Fiscalização efetuou-a
também sob o fundamento de que a recorrente não comprovou que tais
bens são utilizados na produção dos bens destinados à venda. A DRJ
manteve a glosa sob o mesmo fundamento.
No recurso voluntário, a recorrente simplesmente alegou “Ora, assim como
nos créditos apropriados sobre os encargos de depreciação, equivoca-se o Acórdão
recorrido ao pautar-se nas presunções realizadas pela Autoridade Fiscal. Isso porque,
conforme demonstrado, não houve qualquer análise do processo produtivo da
Recorrente para verificar a legalidade dos créditos apropriados, razão pela qual, o
referido Acórdão deve ser reformado”.
Assim, utilizando o mesmo fundamento para manter a glosa sobre os
encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado, ou seja, falta de
comprovação do seu direito, mediante apresentação de demonstrativo de
apuração dos créditos descontados, acompanhado de memoria de cálculo
e documentos fiscais (notas fiscais) e contábeis (Razão/Diário), não há
como apurar os créditos a que recorrente faz jus nesta fase recursal.
Dessa forma, também a glosa dos créditos descontados sobre os custos de
aquisições de máquinas e equipamentos deve ser mantida.
II.7) Insumos e produtos acabados importados para revenda (outras
operações com direito a crédito)
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

De acordo com os incisos I e II do art. 15 da Lei no 10.865/2004, citados
e transcritos anteriormente, os custos com aquisições de insumos
importados e de bens importados para revenda dão direito ao desconto de
créditos do PIS.
A recorrente alega que errou no preenchimento da Ficha 06B do Dacon,
informando na linha 08 os valores que deveriam ser informados na linhas
01 e 02.
Para comprovar o alegado erro, juntou ao presente recurso voluntário o
Doc. 06 às fls. 1759/2053, contendo Notas Fiscais, Declarações de
Importações e Planilha de Composição dos créditos pleiteados (por
amostragem). A título exemplificativo, citou a Nota Fiscal no 21374, a DI
no 12/0157234-9 e a própria planilha apontada naquele documento.
No recurso voluntário, alegou que, em momento algum, a Fiscalização
requereu informações detalhadas da Linha 08 da Ficha 16B do Dacon e,
ainda, ficou surpresa com a glosa dos créditos. Na manifestação de
inconformidade,
trouxe
diversas
notas
fiscais,
declarações
de
importações e um relatório gerencial que comprovariam as importações
de insumos e de produtos acabados e, consequentemente, o direito aos
créditos;
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e
liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim
dispõe, quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No presente caso, a recorrente alega que informou equivocadamente na
Linha 08 da Ficha 16B do Dacon, o valor total das aquisições de insumos
importados utilizados no seu processo produtivo e de bens importados
adquiridos para revenda, quando deveria ter sido informado nas Linhas
01 e 02 dessa mesma ficha.
A recorrente sequer se deu ao trabalho de informar qual o valor seria da
Linha 01 e qual seria da Linha 02. Simplesmente alegou erro e
apresentou uma amostragem de declarações de importações e de notas
fiscais para comprovar sua alegação e, consequentemente, o seu direito
de descontar créditos sobre tais aquisições.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração do
créditos da Linha 01 e da Linha 02, separadamente, demonstrando que a
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.093 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720410/2018-72

soma dos valores destas duas linhas é igual ao valor lançado na Linha 08
da Ficha 16B do Dacon, acompanhados das respectivas memórias de
cálculo, dos documentos fiscais (notas fiscais) e contábeis (cópia do
Razão ou Diário) para comprovar o seu direito.
O Doc. 06 carreado aos autos, juntamente com o recurso voluntário, além
de conter apenas uma amostragem das notas fiscais, todas são estranhas
ao período do fator gerador, objeto do PER em discussão. Aliás, para o
período de apuração do ressarcimento do PER, objeto deste processo
administrativo, não há sequer uma nota fiscal.
Não basta carrear aos autos quase trezentas páginas de documentos,
muitos deles ilegíveis, e afirmar que o direito ao ressarcimento
declarado/compensado foi provado. Não compete aos julgadores apurar
créditos passíveis de descontos e seu total e sim ao requerente.
Especificamente sobre a Nota Fiscal no 21374, citada no recurso
voluntário, do exame de sua cópia às fls. 1760, verificamos que se refere
à competência de fevereiro de 2012, sendo emitida no dia 2, deste mesmo
mês, com a entrada nos produtos importados no estabelecimento do
contribuinte no dia 3 daquele mês.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre insumos importados
e produtos importados para revenda, deve ser mantida.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 1733
DF CARF MF
Original